Tribunal: TJES
Processo: 0002962-05.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002962-05.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADO: MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RIACHUELO S.A. E OUTRO
em face da r. sentença, de fls. 235/236, que julgou procedente o pedido inicial formulado na ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito com reparação de danos morais.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas e de despesas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

Em suas razões de Apelação, às fls. 238/245, alegam as recorrentes, em suma, a ilegitimidade passiva das Lojas Riachuelo S/A; a regularidade dos lançamentos e inexistência de falha na prestação de serviço.

Contrarrazões apresentadas às fls. 254/258.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise das irresignações.

Inicialmente, afasto a alegação de ilegitimidade passiva da Riachuelo.

Isso porque, conforme se verifica do documento emitido pelo SCPC (fl. 29), o nome do autor foi incluído no cadastro de inadimplentes a pedido da RIACHUELO – VITORIA, em razão de compras realizadas no cartão Riachuelo em parceria com MIDWAY Financeira (fl. 21).

Nesses termos, à luz do disposto no parágrafo único, do art. 7º, do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles envolvidos na cadeia de fornecimento de serviços são responsáveis solidariamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos no serviço prestado, tal como ocorre na presente hipótese.

Dessa forma, em razão da parceria firmada entre o estabelecimento comercial e a Financeira, na qual a RIACHUELO oferece o cartão a seus clientes e a MIDWAY FINANCEIRA administra a relação, patente é a responsabilidade solidária entre as requeridas.

Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LEGITIMIDADE PASSIVA. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ainda que a relação direta com o correntista seja estabelecida pela instituição bancária, é certo que a detentora da bandeira e marca do cartão de crédito, que ostenta atrativa rede de estabelecimentos credenciados e aufere lucro com sua atividade, integra a cadeia de fornecimento do serviço de cartão de crédito, podendo, assim, ser responsabilizada de forma solidária por eventuais falhas havidas na realização das transações mediante uso do instrumento de crédito.
2. Compreensível que o bloqueio do cartão de crédito tenha gerado transtornos à apelada. Contudo, não se caracteriza, no caso, como situação apta a infringir direitos de personalidade. Ainda que por outro meio a compra foi concluída, dando-se ciência, inclusive ao vendedor, do motivo da recusa, não havendo comprovação de que a recorrida tenha sido exposta a constrangimento público ou tenha suportado maiores prejuízos. 3. O bloqueio do cartão em caso de suspeita de fraude é medida de segurança, que resguarda os direitos do próprio consumidor. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140022129, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

Uma vez afastada a preliminar de ilegitimidade, passo a análise do mérito.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais.

Aduz a parte autora ser titular de cartão de crédito contratado junto as Apelantes.

Relatou ter sido vítima de fraude, sendo que terceiros passaram a realizar compras com o referido cartão, alegou que contatou as Apelantes informando o ocorrido, bem como que contestou os lançamentos de débitos afirmando que não realizou as compras, porém as cobranças foram mantidas, o que acarretou a inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

É consabido que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – tal como abertura de conta-corrente , utilização de documentos adulterados ou utilização indevida de cartão -, porque essa responsabilidade decorre do
risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

A jurisprudência é firme no sentido de que é ônus da instituição financeira comprovar a validade das transações realizadas em nome de seus clientes, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado.

No caso em tela, o consumidor informou que havia caído em um golpe e que terceiros utilizaram o seu cartão para realizar compras de forma indevida, mas as empresas requeridas mantiveram e cobrança e negativaram o consumidor.

E, por outro lado, as requeridas apesar de alegarem a lisura das contratações realizadas, não jumtaram qualquer prova nesse sentido. Não existindo nos autos qualquer prova a infirmar as alegações autorais.

Dessa forma, em razão da falha na prestação dos serviços, escorreita a sentença que declarou a inexistência de débito cobrado referente a transações realizadas após a devida comunicação de clone/furto dos dados do cartão.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027068-93.2011.8.08.0048 APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A APELADA: ADRIANA ZOBOLI SILVEIRO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTESTAÇÃO DE COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA VALOR DA CONDENAÇÃO EXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo, dessa forma, indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias. 2. No caso dos autos, a própria instituição bancária em sua contestação afirma que as compras foram feitas presencialmente com cartão e senha, o que corrobora com a assertiva da apelada de que não foi a pessoa responsável pelas compras, pois, por lógica, se efetuadas em local e horário em que ela estava em seu ambiente de trabalho, tais fatos são suficiente para levar à conclusão de que as compras certamente foram praticadas por meio de operação fraudulenta ou clonagem. 3. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacificado pelo STJ na Sumula 749, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. 4. A falha de segurança na prestação dos serviços bancários causou transtornos na vida financeira da apelada que teve seu crédito comprometido junto ao mercado, o que impõe o dever de indenizar que, nestes casos, decorre da própria inscrição indevida em Cadastro de Proteção ao Crédito e prescinde de comprovação do efetivo prejuízo. Danos Morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. De acordo com o §2º do art. 85 do CPC/15, Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensura-lo, sobre o valor atualizado da causa. Existindo valor de condenação, imperioso que este seja o critério sobre o qual incidirá o percentual de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 5. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 035180071165, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 10/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E SAQUES. FRAUDE MEDIANTE USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA . QUANTUM . REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Existência de entendimento representativo de controvérsia do c. STJ, de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011). 2) Na hipótese, houve aquisição de empréstimo e saques com utilização de cartão, e ainda que este seja este protegido por chip e senha numérica, a instituição financeira não comprovou, por meios idôneos - como as imagens de seu circuito de segurança-, a inocorrência da fraude. 3) A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, cujo valor, nos termos das jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça e considerando as circunstâncias do caso, tem-se por justo e razoável reduzir para R$ 7.000,00 (sete mil reais). 4) Tratando de dano moral originado de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (STJ, AgRg no REsp 1116569/ES) e a correção monetária da data do arbitramento (verbete da Súmula n. 362 do colendo STJ), assim considerado o dia do encerramento do julgamento da apelação, devendo-se a sentença ser reformada, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 5) Recurso parcialmente provido. De ofício, reformada a sentença quanto aos consectários da condenação.
(TJES, Classe: Apelação, 048150000130, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)

Em razão de todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Majoro em sede recursal os honorários sucumbenciais devidos pela parte requerida para
17% do valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE – RISCO DO EMPREENDIMENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA – CADEIA DE FORNECIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.

1

- À luz do disposto no parágrafo único, do art. 7º, do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles envolvidos na cadeia de fornecimento de serviços são responsáveis solidariamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos no serviço prestado, tal como ocorre na presente hipótese.

2

- Preliminar rejeitada.

3 - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – tal como abertura de conta-corrente , utilização de documentos adulterados ou utilização indevida de cartão -, porque essa responsabilidade decorre do
risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

4 - É ônus da instituição financeira comprovar a validade das transações realizadas em nome de seus clientes, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado.

5 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.